Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701123-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA NETO, PRISCILA DOS SANTOS FONSECA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência (ID 47395352), interposto por DANIEL DOS SANTOS FERREIRA NETO E OUTRA em face de BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA E OUTROS ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo 18a Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, com pedido de tutela de urgência, processo n. 0713612-86.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de arresto da quantia devida, no importe de R$ 449.201,41 (quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e um reais e quarenta e um centavos), nos seguintes termos (ID 157972326 na origem): Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, bem como desconsideração da personalidade jurídica com pedido de tutela provisória de urgência. Informam que firmaram contrato de locação de criptoativos, de caráter ilícito, pois as cláusulas são incompatíveis com o instituto da locação, bem como na realidade tratavam-se de contratos de adesão em que os autores tinha a finalidade de realizarem investimentos e alcançarem lucros. Afirmam que a empresa contratada não tinha autorização da CVM para atuar no mercado financeiro. Destaca que assim que percebeu a falta de pagamento, descobriu as investigações criminais em desfavor do grupo, inclusive que seu sócio administrador estava foragido. Entende a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da primeira requerida para alcançar os demais requeridos, diante dos fortes indícios de fraude e risco de dano, já que existem centenas de investidores na mesma situação. A formação do grupo econômico e do quadro societário resta demonstrado pelos documentos apresentados. Postula pela concessão de tutela de urgência para fins de arresto da quantia devida, no importe de R$ 23.324,57, pelos sistemas cadastrados neste Tribunal. O pleito apresentado tem como fundamento o artigo 300 do CPC, o qual autoriza providência de caráter cautelar. Na hipótese em tela, observo que a parte autora demonstra que firmaram contratos com a empresa mencionada, bem como as informações jornalísticas que noticiam a apuração dos delitos mencionados. É certo que em determinadas situações, como no caso em apreço, é possível considerar antecipadamente inadimplida uma obrigação quando o devedor pratica atos que tornam seguramente impossível o adimplemento no momento contrato, com fulcro nos princípios da boa-fé objetiva e da confiança entre os contratantes. Ademais, há fortes indícios de simulação e fraudes perpetradas pela empresa contratada. Contudo, deixo de realizar novas pesquisas nos sistemas cadastrados no nosso Tribunal e expedir os ofícios solicitados, eis que a própria parte autora noticia as apurações criminais e bloqueios do grupo envolvido, situação pela qula mostra-se inútil nova diligências para arresto de bens. Ademais, é necessário apurar o efetivo prejuízo econômico da parte autora, eis que não evidencio a demonstração, nesta fase processual, do valor gasto pela parte autora para a aquisição da criptomomedas mencionadas nos contratos. Cumpre gizar, inclusive, que já forte indícios de nulidade da relação jurídica. Nesse giro, por não visualizar a utilidade das medidas de urgência postuladas, bem como por entender, nesta fase, a necessidade de melhor apuração dos danos materiais relacionados aos contratos objeto da lide, indefiro os pedidos apresentados. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se para contestarem 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 213 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Os Agravantes alegam em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de ação de rescisão contratual proposta pelos Agravantes; (ii) a parte agravada, conforme esmiuçadamente detalhado na exordial, alegava prestar serviços de investimentos que asseguravam rendimentos aos investidores que realizassem aplicações junto as mesmas; (iii) os clientes interessados podiam fazer aportes tanto em Reais (moeda fiduciária), quanto através de transferências diretas dos próprios criptoativos, como o Bitcoin, transferências estas entre as carteiras digitais (wallets), sejam elas físicas, sejam elas digitais e/ou vinculadas à Exchanges (Corretoras de criptoativos, como o caso da Binance); (iv) a parte agravante, interessada em diversificar suas aplicações, de maneira honesta, veio a ser seduzida pela proposta de investimento oferecido pela parte agravada, vindo a realizar aplicações de valores junto às mesmas; (v) a parte agravante, realizou diversas transferências de diversos criptoativos, totalizando o aporte total de quantia que correspondia à R$ 449.201,41 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), valores estes que amealhou de forma árdua, ao longo de sua vida, decorrente de muito esforço, dedicação e abnegação; (vi) restam juntados à inicial comprovantes de transferência, bem como os Termos de Uso, que eram oferecidos pela própria parte agravada aos clientes, entabulando-se obrigações entre as partes envolvidas, a exemplo, vejamos um dos contratos originados a partir da seguinte transferência de criptoativos do Agravante; (vii) a Agravada, de modo a se esquivar de suas obrigações, e dificultar a persecução financeira, designava “brokers”, que eram responsáveis por “orientar” os clientes, entretanto, tal orientação em verdade servia aos propósitos nefastos da empresa; (viii) os “brokers”, com o falso pretexto de conseguirem cotações melhores aos clientes, os orientavam a realizarem transferências “p2p” (peer-to-peer, ou em português, de pessoa para pessoa), oportunidade em que o cliente/vítima, sem saber, acabava por fazer a transferência direta, seja criptoativos, seja de valores fiduciários, em favorecimento de pessoas físicas que trabalhavam para a empresa, como laranjas; (ix) a parte agravada, de maneira súbita e totalmente injustificada, deixou de pagar os rendimentos prometidos aos seus clientes, alegando estarem passando por problemas com as exchanges onde supostamente estariam os criptoativos, o que não conseguiram comprovar, remontando-se como profunda inverdade; (x) a empresa PARALISOU SUAS ATIVIDADES o PRÓPRIO RESPONSÁVEL pela mesma CONFESSOU tal fato, e pior, ASSUMIU que já está causando danos aos clientes, em postagem em seu próprio perfil pessoal no instagram; (xi) o esquema, ao que tudo indica, tratou de mais uma pirâmide financeira / esquema ponzi, fato este inclusive cravado pelo ilustre magistrado da 5a Vara Cível da Capital do TJPB; (xii) o Agravante tentou, de todas as formas, as tratativas amigáveis de resolução do seu caso, requerendo que as Agravadas procedessem com a devolução dos valores comprovadamente aplicados pelo mesmo, sem qualquer êxito, posto que, como dito e confesso pelo próprio responsável, as Agravadas restam com suas atividades paralisadas; (xiii) e dia após dia, as notícias acerca das Agravadas se mostravam cada vez mais graves, e os indícios de cometimento de crime, cada vez mais concretos, até quando sobreveio o fato principal, que sacramentou a certeza do Agravante de que havia sido vítima de um golpe: os Responsáveis pela empresa, os senhores ANTÔNIO NETO AIS e FABRÍCIA FARIAS CAMPOS, marido e mulher, FUGIRAM do país, e permanecem FORAGIDOS, até a presente data, após o Golpe que estima-se atingir as raias dos bilhões de reais; (xiv) incontáveis são as notícias que demonstram a ilicitude do suposto negócio oferecido pelas Rés/Agravadas, enquanto que a postura de foragido dos responsáveis tão somente reforça o crime, posto que tem a plena certeza, que caso sejam encontrados, serão presos, neste nefasto cenário, o Agravante, por óbvio, se viu em profundo desespero, afinal, as economias de sua vida foram aplicadas junto às Agravadas, e agora a gritante incerteza quanto ao recebimento desse valor, que somente se mostrará possível através da célere agência do Judiciário, fez com que o Agravante ingressasse com a Ação originária, na qual requereu a título de tutela de urgência, indeferida pelo juízo monocrático. Pleiteiam a concessão de tutela de urgência para determinar o imediato bloqueio de bens em nome de todos os réus no montante de R$ 449.201,41 (quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e um reais e quarenta e um centavos), observando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré. Para tanto, alegam que a probabilidade do direito está demonstrada nas documentações trazidas aos autos, que atestam o negócio e as diversas transferências, além de se constituir um esquema financeiro. Ainda argumentam existência de perigo na demora, na possibilidade dos valores não serem mais encontrados, bem como a reversibilidade da medida. Alegam também existir risco ao resultado útil do processo. No mérito, destaca-se o pedido de concessão de total provimento, para conferir a tutela, qual seja, “concessão de tutela de urgência para determinar o imediato bloqueio de bens em nome de todos os réus no montante de R$ 449.201,41 (quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e um reais e quarenta e um centavos), observando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré”. Preparo recolhido (ID 47403738). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, c/c 919, §1o, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 47403738). É o relatório. DECIDO. da tutela de urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência (ID 47395352), interposto por DANIEL DOS SANTOS FERREIRA NETO E OUTRA em face de BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA E OUTROS ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo 18a Vara Cível de Brasília que, na ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, com pedido de tutela de urgência, processo n. 0713612-86.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de arresto da quantia devida, no importe de R$ 449.201,41 (quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e um reais e quarenta e um centavos). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fins de arresto da quantia, trazendo como pano de fundo discussão sobre bloqueio e reserva de valores em face de negócio envolvendo criptomoeda. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a partir das alegações formuladas pelos Agravantes. Muito embora os Agravantes tenham se esforçado no sentido de explicar a sistemática de funcionamento do mercado de criptomoedas e a natureza do negócio firmado, colacionando prints de reportagens, comunicações enviadas pela parte agravada, não lograram êxito em demonstrar, por agora, a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que trouxeram ao debate controvérsia fática que ainda estará sujeita à instrução na origem, a partir do contexto em que se delineia o pedido de rescisão contratual, motivado, salvo melhor juízo, em face até do advento de uma investigação criminal envolvendo os Agravantes, de acordo com processo número 0800404-71.2023.4.05.8201, em tramitação perante a 4a VARA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB (ID 153918322 ma origem), onde, de acordo com a parte agravante, tal diligência já restou engendrada, como observado pelo juízo monocrático, ao apreciar o pedido de tutela. A probabilidade de provimento não diz respeito meramente a discussão normativa, mas, no caso em questão, envolve faticidade, que, por sua vez, demanda verticalização, pois os elementos trazidos como requisitos para a concessão da tutela de urgência são, de fato, matéria fática, ainda que documentados. Nesse contexto, inclusive, tenho no juízo monocrático o natural para realizar a apreciação robusta do acervo fático-probatório, pois inequivocamente o cenário demanda (i) instrução e dilação probatória; (ii) discussão sobre questões fáticas que envolvem a motivação da rescisão contratual; (iii) necessária apuração do cômputo global que, inclusive, pretendem a parte agravante bloquear. Além disso, observando detidamente a peça de agravo, verifica-se que o pedido feito em sede de tutela se confunde substancialmente com o pedido de mérito, que, segundo a própria parte agravante, se faz no sentido de “concessão de tutela de urgência para determinar o imediato bloqueio de bens em nome de todos os réus no montante de R$ 449.201,41 (quatrocentos e quarenta e nove mil, duzentos e um reais e quarenta e um centavos), observando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré”. Por outro lado, a medida é reversível, pois, a qualquer tempo poderá o juízo de origem proceder à apreciação e ao deferimento do pedido de bloqueio, cabendo a esse juízo a revisão, se instado for. Quanto ao perigo da demora, muito embora a preocupação da parte agravante seja inolvidável, já existe medida constritiva preexistente e efetivada em momento anterior ao presente pedido, não havendo nos autos elementos que permitam inferir que os Agravantes experimentarão, ainda mais, prejuízo em função da demora apenas invocada genericamente, sem que dos autos se evidencie situação emergencial. A alegação de temeridade não aponta, por agora, qualquer indiciariedade concreta, por intermédio de elementos constantes dos autos, que não sejam os já exauridos pelos Agravantes em sua tese que, de fato, traz pedido satisfativo, uma vez que o mérito se confunde com a tutela pleiteada em sede de atribuição de efeito suspensivo. Assim, entendo que os Agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstração dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, razão pela qual não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pedido. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência, nos moldes do que foi pleiteado pelos Agravantes. Sem intimação da parte agravada, uma vez que o feito não se perfectibilizou na origem. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2023 12:25:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador